Tribunal: STF
Processo: RE 1259193
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 9-10):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DA MALHA NORDESTE. LINHA FÉRREA. CAMPINA GRANDE/PB. PRECEDENTES DA TURMA. 



    I. Apelação interposta contra sentença prolatada nos autos de ação ordinária, com pedido liminar, movida pela Transnordestina Logística S/A contra Pedro Paulino Sales e outros, objetivando reintegração de área esbulhada, pertencente à Faixa de Domínio da Malha Nordeste, na Rua 24 de Maio, bairro do Tambor, Campina Grande/PB, bem como a demolição das construções na referida área.



    II. Sustenta a demandante, que: a) quando da realização de fiscalização dos bens e instalações de sua responsabilidade, afetas à prestação do serviço objeto da concessão, em fevereiro de 2009, teria averiguado a existência de esbulho possessório na Faixa de Domínio da Malha Nordeste, na área abarcada pela Rua 24 de Maio, no bairro do Tambor; b) os promovidos teriam ampliado suas casas em direção aos trilhos de forma irregular/ilegal, distando os imóveis a apenas 5 (cinco) metros dos trilhos ferroviários; c) as referidas obras estariam perigosamente dispostas sobre a linha férrea, invadindo, portanto, a área legal de segurança relativamente à vedação administrativa de construir, podendo gerar sérios riscos na passagem das locomotivas; d) diante da evidente afronta ao direito possessório, a promovente teria emitido notificação aos réus com o intuito de que estes demolissem as edificações, contudo, eles teriam afirmado que só retirariam as construções por ordem judicial; e) tal ocupação ilegal, além de significar apoderação indevida de bem público, representaria perigo à própria incolumidade física dos promovidos e à própria prestação de serviço público essencial, pois atrairia o risco real e constante de acidentes, uma vez que na via ferroviária trafegariam trens de alta velocidade.



    III. O julgador monocrático decidiu pela improcedência do pedido autoral. 



    IV. A parte autora apelou, insistindo na demolição dos imóveis referidos, em razão de ameaçarem a segurança do tráfego ferroviário, além de impedirem o regular desenvolvimento da atividade ferroviária.



    V. “A norma, a proibir a edificação de imóveis dentro da faixa de quinze metros às margens das ferrovias, deve ser devidamente observada e cumprida, independentemente do tempo em que os imóveis na área non edificandi foram erguidos, e, independentemente da reação ou da omissão do demandante, ora apelante, até mesmo pela impossibilidade de se exercer uma fiscalização severa e diuturna em torno de toda a ferrovia. Se casas são levantadas, estando estas localizadas dentro da atinente área non edificandi, não há outra alternativa senão o de cumprir a lei, ainda que possa causar um problema de ordem social. A falta de nova moradia dos que ali estão assentadas, não justifica a improcedência da demanda, levando em conta a presença da lei, que reclama cumprimente e observação, sem se falar que a sua negativa simboliza, no fundo, um disfarçado meio de contestar a norma, sem a sua declaração de inconstitucionalidade. Neste sentido, apesar do direito à moradia, não se perde de vista a devida observância da lei, e, ocorrendo a aclamação de sua proibição, dá-se, de forma oblíqua, a sua inconstitucionalidade, que não foi cogitada.”(Precedente: TRF5. Segunda Turma. AC585178/PB. Rel. Desembargador Federal Vladimir Carvalho. DJe de 11.03.2016).



    VI. Apelação provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 4-5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 17):



    “Sabe-se que os bens públicos não são suscetíveis de aquisição por usucapião, tendo em vista a prerrogativa da imprescritibilidade. No entanto, a Administração não pode agir de forma abrupta, inesperada, com surpresas perante o administrado, quebrando a confiança depositada por este naquela, mormente em casos como o presente, em que está em jogo valores e princípios fundamentais consagrados pela Constituição, qual a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia.



    Os recorrentes ocuparam o terreno por mais de 12 (doze) anos e a Administração não adotou qualquer medida tendente a retirá-los da localidade. Ao contrário, deixou à míngua a área, inexistindo mesmo qualquer projeto a médio ou curto prazo para a utilização da via férrea, o que, como dito pela sentença recorrida, teria ensejado o direito à manutenção, ainda que precária, das moradias ocupadas, por não haver interesse da utilização da área em médio ou curto prazo pelo poder público.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 868.838-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.4.2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5.11.2013). 



    Ainda sobre o tema: ARE 1.362.787, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.2.2022; ARE 1.403.274, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.10.2022; RE 1.278.657, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2021; ARE 1.152.207, Rel. Min. Celso de Mello ,DJe 25.2.2019. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente